Tribunal: TJDFT
Processo: 0733181-81.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:
Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por CONDOMÍNIO DO CENTRO NORTE DE COMPRAS SCLN 205/206 (agravante/autor) em face da decisão do juízo da 12a Vara Cível de Brasília-DF que, nos autos em que contende com M.I.F.M. Mendes Administração e Participação EIRELI (agravado/réu), ordenou que o agravado se cadastre no sistema informatizado PJe para fins de recebimento de citação e de intimação. Irresignado, sustenta o agravante que a decisão merece reformas. Para tanto, diz que é empresa jurídica sui generis, não se enquadrando na hipótese legal que condiciona o prévio cadastramento nos sistemas informatizados. Acrescenta que o síndico é pessoa idosa e não possui intimidade com meios eletrônicos. Nessa linha, destaca que ao Estado incumbe dispensar especial tratamento aos idosos. Preparo (ID 18883944). É o relatório. DECIDO. Assim, presentes os pressupostos de admissibilidade e formado o instrumento nos moldes legais, conheço do recurso. Nos termos do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos previstos no parágrafo único do artigo 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal, quando, à luz do artigo 300 da Lei Processual Civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo. Pela via estreita da análise que ora se impõe, não evidencio a presença de ambos os requisitos necessários a amparar a concessão do efeito suspensivo postulado. Na espécie, vale rememorar trechos da decisão agravada, nos termos seguintes: Por força do princípio da cooperação, estabelecido no art. 6o do CPC e na forma determinada pela douta Corregedoria de Justiça, por intermédio do despacho SEI/TJDFT – 1057220, considerando, também, o teor do Processo SEI 0010621/2018 e das Portarias GC 160/2017 e GC 140/2018 e, ainda, o disposto no § 1o, do art. 246, do CPC, intimo a parte autora para que, no mesmo prazo de 15 (quinze) para que passe a receber citações/ intimações via dias, promova seu cadastramento junto ao PJe sistema informatizado, com advertência de que, caso não o faça, será indeferida a petição inicial, nos termos do § 1o. do art. 246, c/c o parágrafo único, do art. 321, todos do CPC. Nos termos dos artigos 246, § 1o, e 1.051 do CPC; art. 8o, § 1o, da Resolução 234 de 2016 do CNJ; art. 2o da Portaria GC 160 de 2017 do TJDFT, as empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos eletrônicos para recebimento de citações e intimações. Nesse sentido: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PROCESSO JUDICIAL ELETRÔNICO. CADASTRAMENTO DE EMPRESA PRIVADA NO SISTEMA PJE. CPC, ART. 246, § 1o. INOBSERVÂNCIA. EMENDA À INICIAL. DESCUMPRIMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. CPC, ART. 485, INCISOS I E IV. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA DEVIDOS. 1. No processo eletrônico, todas as citações, intimações e notificações serão feitas por meio eletrônico. Inteligência do art. 9o da Lei n. 11.419/06. 2. As empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações. Arts. 246, § 1o, e 1.051 do CPC; art. 8o, § 1o, da Resolução 234 de 2016 do CNJ; art. 2o da Portaria GC 160 de 2017 do TJDFT. 3. O descumprimento de determinação de emenda à petição inicial e a inobservância de pressuposto processual de regularidade formal pela parte autora justificam a extinção do processo sem resolução de mérito. 4. O comparecimento da parte ré aos autos para oferecimento de contrarrazões ao recurso de apelação dá ensejo à fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 5. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. (Acórdão 1259083, 07064296920208070001, Relator: HUMBERTO ULHÔA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 24/6/2020, publicado no DJE: 6/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) A fundamentação esposada pelo agravante deverá ser melhor analisa quando do julgamento do mérito, oportunidade em que analisará se as peculiaridades fáticas permitem o afastamento da regra impositiva, do Código de Processo Civil, confirmada pelos demais normativos acima elencados. Nesse aspecto, ausente à primeira vista a demonstração do necessário requisito da probabilidade do direito vindicado para o deferimento da medida liminar pleiteada, a manutenção da situação fática consolidada pela decisão agravada, até o julgamento do mérito do presente recurso, é medida que se impõe. Dessa forma, neste juízo de probabilidade, as alegações trazidas devem submeter-se ao prestígio do contraditório e da ampla defesa, a fim de melhor visualizar o enquadramento dos fatos expostos, porquanto não existirem elementos cabais e evidentes para concessão inaudita altera pars do efeito suspensivo. Ante o exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo pleiteado pelo autor/agravante. Intimem-se o agravado para, querendo, apresentar contraminuta no prazo legal. Publique-se. Intimem-se.